Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE CONTA DO FUNDO DE GARANTIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. LEI N, 8.036/1990. MITIGAÇÃO DA REGRA SOMENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICÍA STRICTO SENSU. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, conforme disposição expressa do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990.
2. Não socorre o credor o abrandamento do STJ sobre o tema para admitir a penhora de valores existentes a contas do FGTS nas execuções de prestação alimentícia, diante da prevalência constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida.
3. A exceção permitida por aquela Corte diz respeito à prestação alimentícia stricto sensu, decorrente de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, inadmitindo-se, por conseguinte, a constrição para satisfação de obrigação decorrente de condenação ao pagamento de honorários advocatícios (STJ - Resp. 1.815.055/SP - Corte Especial).
4. Recurso desprovido.